Tribunal: TJDFT
Processo: 0755441-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0755441-75.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: ELISANJELA DE CASTRO AMARAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que não conheceu de recurso por ausência de indicação de permissivo constitucional e por violar enunciado de Súmula n. 284 do STF. Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13287449). Decido. A decisão agravada deve permanecer incólume, de modo que a mantenho, pelos seus próprios fundamentos. À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF